Tribunal: TJDFT
Processo: 0747992-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747992-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: RITA APARECIDA LOPES ALBINO DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0710434-03.2021.8.07.0001), em que contende com RITA APARECIDA LOPES ALBINO DA FONSECA. A decisão agravada indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD, nos seguintes termos (ID 177394006): “1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. Também indefiro o pedido de pesquisa Sisbajud para encontrar contratos de cartão de crédito, uma vez que a pesquisa apenas consulta ativos disponíveis em todas as instituições financeiras. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Ademais, não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa Renajud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. 3. Assim, retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID 131342764.” Em suas razões, a parte agravante pugna pela concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que seja deferida a realização de: I) busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias; II) busca e penhora de bens móveis via RENAJUD; e III) busca via SISBAJUD de eventuais contratos de cartão de crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de verificar a hipótese de a executada utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”. No mérito, pede a confirmação da tutela concedida para deferir as medidas constritivas a serem realizadas contra a agravada. Narra que a execução de título extrajudicial movida em face da agravada tramita desde o ano de 2021 e a obrigação não foi satisfeita até o presente momento, sendo que as últimas medidas constritivas realizadas contra a executada são datadas de 2022. (ID 53265625). Aduz que, nesse cenário, pleiteou a reiteração das medidas, visto que o próprio sistema informatizado sofreu incontáveis evoluções nos últimos anos, especialmente o SISBAJUD. Entende que as medidas requeridas são de caráter meramente satisfatório e nada abusivas, é que o fundamento jurídico invocado para o indeferimento é vago. Destaca que o prazo para consumação de prescrição intercorrente vem sendo contado, na medida que o juízo de origem reiteradamente indeferiu as últimas medidas constritivas solicitadas, de modo que restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada (ID 53265625). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 53265627). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante contra a agravada em março de 2021. A exequente busca o pagamento de débito consubstanciado em nota promissória, na quantia de R$ 9.779,66, acrescida de atualização monetária, dos juros legais, custas processuais e honorários advocatícios (ID 87700906). Depreende-se dos autos que foram realizadas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida (ID 126757312 e 126757313). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” - g.n. Depreende-se que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021) - g.n. No mesmo sentido, é possível a renovação de penhora online via RENAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENAJUD. INFOJUD E SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos à disposição do Juízo, incluindo o RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 3. Diante do decurso de mais de 1 (um) ano da derradeira pesquisa realizada, evidencia-se útil a reiteração da diligência, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (07156247620238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no PJe: 20/10/2023). -g.n. Quanto ao pedido de busca via SISBAJUD para eventuais contratos de cartão de crédito ativos e solicitação de cópia das faturas, por outro lado, não se verifica a probabilidade do direito vindicado. Isto porque tais dados gozam de proteção especial, e a quebra de seu sigilo atinge de forma mais grave a intimidade e a vida privada da pessoa, podendo ocorrer apenas em hipóteses excepcionais. No caso, a medida não se mostra razoável e, dado o insucesso do bloqueio de valores movimentados em contas bancárias, também se mostra inadequada e inútil na busca de concretização dos objetivos processuais. Acerca do tema, cumpre colacionar o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. CONSULTA INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABÍVEL. CONSULTA SISBAJUD. EXTRATO BANCÁRIO. FATURA DE CARTÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que são cabíveis tanto a quebra do sigilo bancário como o fiscal somente nos casos em que esgotadas todas as diligências cabíveis e evidenciada a razoabilidade desse tipo de medida no caso concreto. 2. Uma vez deferida a consulta aos sistemas informatizados, a reiteração da pesquisa exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. O INFOJUD franqueia acesso a informações atualizadas fornecidas à Receita Federal, como os dados cadastrais, inclusive o endereço, e os bens e valores declarados. A consulta, portanto, facilita a localização do executado e de seus bens penhoráveis. 3.1. Em sede de cumprimento de sentença e de execuções judiciais, diante do esgotamento de outros meios para a localização de bens, se mostra razoável e proporcional a consulta ao INFOJUD, assim como a reiteração da consulta depois de decorrido tempo razoável, tendo em vista a atualização periódica das informações disponíveis. 4. O SISBAJUD interliga o Poder Judiciário ao Sistema Financeiro Nacional e permite o envio eletrônico de ordens de bloqueio, inclusive com o uso da "teimosinha", mecanismo de reiteração automática da ordem de bloqueio, além de admitir a quebra do sigilo bancário com o acesso a informações bancárias detalhadas sobre os usuários do sistema financeiro. 4.1. Dentre os dados protegidos pelo sigilo bancário, vislumbra-se certos conjuntos de informações que atingem de forma mais grave a intimidade e a vida privada da pessoa cujo sigilo foi quebrado, como o acesso a extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Assim, o afastamento do sigilo nesses casos deve ocorrer apenas em casos excepcionais. 4.2. O insucesso no bloqueio de valores movimentados em contas bancárias indica a inadequação do acesso a faturas e extratos na busca de concretização dos objetivos processuais. 4.3. Diante da proteção que gozam e da inutilidade do conhecimento das movimentações bancárias da parte agravada para a satisfação do débito, incabível o acesso a faturas e extratos bancários. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.” (07257741920238070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 21/9/2023). -g.n. Com estas considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para determinar a realização de consulta pelos sistemas SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”, e RENAJUD. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 9 de novembro de 2023 19:29:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador